Tribunal: STF
Processo: Rcl 71451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Paladar Condimentos e Especiarias Ltda contra ato decisório exarado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante narra que,



    Tramita, no Juízo Reclamado, investigação criminal precedida por medidas cautelares em face do Reclamante e diversos investigados, oportunidade em que foram sequestrados valores de suas contas, ao argumento de que suas contas e de seus sócios teriam sido utilizados para lavar capitais, dando suporte a uma suposta organização criminosa.



     Devidamente cumpridas as cautelares concedidas, o inquérito policial teve seu regular processamento, culminando com a apresentação de relatório final e, posteriormente, com a deflagração da ação penal pelo Titular da ação penal. 



    Tendo vista a ausência de qualquer participação do Reclamante e de seus sócios na cena fática delituosa, o que ficou evidenciado pela ausência de imputação descrita na peça acusatória, compareceu ao Juízo ad quo e requereu o levantamento do sequestro outrora determinado, haja vista que não pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, bem como porque a legislação de regência determina que a ação penal deve ser intentada no prazo de 60 (sessenta) dias após cumprimento das medidas assecuratórias. 



    Nada obstante a isto, o pleito restou indeferido ao argumento de que havia/há investigação suplementar em face do Reclamante e seus sócios, razão pela qual foi postulado acesso aos autos do IP e a sua medida cautelar. Acontece, Excelência, que mesmo tendo solicitado acesso aos autos há mais de 15 (quinze) dias a autoridade judiciária se mantém inerte, o que viola a Súmula 14, deste Supremo Tribunal.



    Requer, ao final:



    a- O conhecimento da presente ação por preencher os pressupostos legais e no mérito para: 



    a.1 a concessão de tutela de urgência consubstanciada na concessão de liminar determinar a suspensão da medida cautelar representada nos autos de n.º 0013611- 64.2024.8.17.2480;



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente